Tribunal: STF
Processo: HC 64158
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- HOMICIDIO. AUTORIA. DECISÃO ABSOLUTORIA DO JÚRI.
INSTAURAÇÃO DE NOVA AÇÃO PENAL. DIVERSIDADE DO FATO. INOCORRENCIA
DE COISA JULGADA. ART. 110, PARAGRAFO 2., DO CPP.
A ABSOLVIÇÃO, PELO JÚRI, DA IMPUTAÇÃO DE AUTORIA MATERIAL DO CRIME
DE HOMICIDIO, NÃO FAZ COISA JULGADA IMPEDITIVA DE O PACIENTE
RESPONDER EM NOVA AÇÃO PENAL COMO PARTICIPANTE, POR AUTORIA
INTELECTUAL, DO MESMO CRIME CUJA AUTORIA MATERIAL E IMPUTADA A
OUTREM.
HABEAS CORPUS DENEGADO.